Tribunal: TJSP
Processo: 1041747-84.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1041747-84.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Estado
de São Paulo e Agravado(s) Tania Regina de Araujo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1041747-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 50.189
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.189
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1041747-84.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: TANIA REGINA DE ARAUJO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A incidência do adicional denominado quinquênio sobre a
integralidade dos vencimentos do servidor público é matéria
idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n.
764.332/SP - Tema 702/STF, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.030, §2o, e art. 1.021 do Código de Processo Civil (fls. 300/307) contra
decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.030, inc. I, “a” c.c. art. 1035, §
8o) a recurso extraordinário por reconhecida identidade da matéria com
orientação firmada pela Suprema Corte nos autos do RE 764.332/SP.
Alegou a agravante, em síntese, que os adicionais
temporais deveriam incidir apenas sobre o vencimento do servidor público
e que deveriam ser excluídas quaisquer outras parcelas,
independentemente de sua natureza eventual ou permanente. Aduziu,
ainda, que o Col. Supremo Tribunal Federal teria decidido no RE 563.708
e RE 1.153.964/SP que os adicionais temporais incidiriam sobre o
vencimento do servidor e não a remuneração total.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observe-se que o Supremo, no recurso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1041747-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 50.189
3
764.332/SP, tema 702, assentou não haver repercussão geral da matéria
atinente à natureza de determinadas verbas para, levando em conta a
base de cálculo, calcular-se o quinquênio.
Por outro lado, no que toca à observância ao
posicionamento do C. STF no RE 563.708/MS e no RE 1.153.964/SP, o
decidido na Repercussão Geral tratou especificamente da legislação do
Estado do Mato Grosso do Sul e o julgado mais recente do C. STF não
possui efeito vinculante que imponha a alteração do entendimento
exarado na decisão agravada.
Feita a observação, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I,
“a” c.c. o artigo 1.035, § 8o, do Código de Processo Civil, proferiu-se a
seguinte decisão:
Em decisão exarada no RE no 764.332/SP,
DJe 21.03.2014, Tema no 702, o Col Supremo Tribunal
Federal considerou inexistente a repercussão geral em caso
análogo a este.
A questão referente à incidência do adicional denominado
quinquênio sobre a integralidade dos vencimentos do servidor público é
matéria idêntica àquela examinada pela Suprema Corte nos autos do RE
n. 764.332/SP em regime de julgamento de casos repetitivos,
correspondente ao Tema 702, oportunidade em que averbada a seguinte
tese:
Administrativo. Servidor Público Estadual. Quinquênio.
Incidência sobre os Vencimentos Integrais, incluindo os
Adicionais e as Gratificações reputados como de natureza
permanente. Interpretação de Legislação Estadual. Matéria
de Índole Infraconstitucional. Atribuição dos efeitos da
Ausência de Repercussão Geral.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1041747-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 50.189
4
soberana em razão da ausência de repercussão geral do tema, está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual ao apelo extremo foi negado seguimento,
a teor do artigo 1.030, inciso I, “a” c.c. o artigo 1.035, § 8o, do Código de
Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)